Tribunal: TJDFT
Processo: 0748396-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA E EXCESSIVA DE DÍVIDA DE TERCEIRO, MESMO APÓS OS CONTATOS DA PESSOA AFETADA PELA MEDIDA. DESCASO. DANO MORAL. “QUANTUM” PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. A causa de pedir retrata as insistentes ligações e SMS ao celular do ora recorrido, para cobrança de dívida de terceiro (“Cláudio”). Afirmou o consumidor que a despeito de ter informado, por diversas vezes, que não conhecia o suposto devedor, as cobranças não teriam cessado. Ajuizou a presente demanda, em que postulou a compensação dos danos extrapatrimoniais decorrentes do excesso perpetrado. As requeridas ora se insurgem contra a sentença de procedência do pedido (condenação solidária ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de danos extrapatrimoniais).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14).
III. A persistente cobrança de dívida de terceiro (desconhecido do requerente) por meio de inúmeras ligações telefônicas (mais de 98 ligações, no período de 21.10.2020 a 13.11.2020 – ID 26302918, p. 1/13), e pelo envio de mensagens de texto (ID 26302918, p. 14/15), mesmo após a informação de que desconhecia o “devedor”, revela o abuso e o patente descaso das empresas, a extrapolar a esfera do aborrecimento do cotidiano e, assim, configurar dano moral reparável (CF, art. 5o, V e X, CC, art. 186). Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 899750; 2a TR, acórdão 1067522; 3a TR, acórdão 1149441.
IV. No particular, não merecem prosperidade as alegações recursais de que o telefone do recorrido não se encontraria na base de dados de cobrança, uma vez que, conforme os bem lançados fundamentos da sentença (ora confirmada), “[...] o recebimento das diversas ligações pela parte autora está comprovado pelas telas juntadas ao ID 77258769 - Pág. 1/13, bem como pelas mensagens com a informação de dívida junto ao cartão Carrefour (ID 77258769 - Pág. 14) [...]”.
V. E em relação ao quantum dos danos morais, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 1.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).